Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603321-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603321-72.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ANTONIO TADEU VENERI -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO TADEU VENERI (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO TADEU VENERI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489362
15/12/2022
16:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43489362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.674
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603321-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO TADEU VENERI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
REQUERENTE: ANTONIO TADEU VENERI
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATO
ELEITO.
DEPUTADO
FEDERAL.
ATRASOS
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CONFRONTO
DE
INFORMAÇÕES.
NOTA
FISCAL
DETECTADA.
OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
INEXPRESSIVO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador e, considerando as peculiaridades do caso, a irregularidade
configura vício de natureza formal, passível de aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte.
2. Presume-se a veracidade das notas fiscais, cuja localização ocorreu por meio
de confronto de informações prévias e, em reiterada consulta, permanecem com
o status de ativa.
3. A detecção de despesa sem a comprovação da origem dos recursos utilizados
para sua quitação implica utilização de recursos de origem não identificada, o
que enseja devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 43489362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
4. A possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade “para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §2º e §3º c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO TADEU VENERI, candidato ELEITO ao
cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de
2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID.43381191).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas emitiu, em
19/11/2022, Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com ressalvas, pois nos itens 1.1.1, 6, 8, 9, 10, 11 e
12 foram detectadas irregularidades (ID.43427840).

Intimado, o candidato apresentou notas explicativas, seguidas de contratos e termos aditivos.

Reiterada a análise, o Setor Técnico verificou que, mesmo com a juntada de novos documentos,
permanecem irregulares os itens 1 e 2 do Parecer Técnico, razão pela qual opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS:

Item 1 - Doações recebidas, descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

Item 2 - Notas fiscais detectadas na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

Num. 43489362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se “pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, com a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro.

É o relatório.
VOTO
O candidato ANTONIO TADEU VENERI elegeu-se ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

A receita arrecadada, em sua campanha eleitoral, chegou a R$1.273.176,22 (um milhão duzentos e setenta e
três mil cento e setenta e seis reais e vinte dois centavos).

Para efetivar a prestação de contas juntou relatórios e demonstrativos parciais e, posteriormente, prestou
contas finais, bem como finais retificadoras. Para tanto, trouxe demonstrativos de arrecadação e gastos, além
de notas explicativas, extratos bancários, dentre outros documentos.

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Técnico (ID.43475125), emitido na data de 05/12/2022, opinou
pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência das irregularidades nos itens 1 e 2 que, segundo
entendimento do órgão técnico, apesar da falha, não houve comprometimento da regularidade das contas,
nem prejuízo da fiscalização da Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, acompanha o entendimento, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas.

Passa-se à análise das irregularidades:

Item 1 - Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral.

O parecer conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros de campanha em relação
a doações que perfazem um total de R$ 37.950,00 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta reais), conforme
a seguir discriminado:

Num. 43489362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
Em sua defesa o candidato destacou que “As doações realizadas nos dias 29/09/2022 e 30/09/2022 não
puderam ser informadas imediatamente, vez que o sistema estava fechado (...) Por fim, os valores doados
são pequenos quando comparados com o gasto total da campanha” (ID 43440142).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

Num. 43489362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]
Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado
em 12/08/2021).

No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a caso,
da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)
No caso, apesar de, somados, todos os atrasos correspondem a 2,98% das doações recebidas e, se analisados
individualmente, verifica-se que, em sua maior parte, os atrasos foram de poucos dias, e que, além disso,
houve a prestação de contas parcial e também todas as receitas foram informadas na prestação de contas
final, de modo que não restou inviabilizada a fiscalização concomitante da campanha e nem a fiscalização
da Justiça Eleitoral.

Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

Item 2 - Omissão de receitas e gastos localizados por meio de confronto de informações
prévias.

Num. 43489362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19

Constatou-se no Parecer Técnico a presença de irregularidade referente a “omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”. (ID.43475125)

Em sua manifestação o prestador afirmou que “Tais despesas não são reconhecidas pelo Candidato, vez que
as despesas não foram realizadas e pagas pela campanha, embora tais notas tenham sido lançadas no
CNPJ do Candidato” e, acrescenta, “Ainda de se considerar que o valor envolvido é irrelevante quando
comparado com o montante gasto na campanha.”(ID.43440142)

Consoante a Unidade Técnica, a justificativa do prestador não se confirma, porque “as notas fiscais foram
consultadas no site Divulgacandcontas do TSE e FiscalizaJE estão ativas. Ressalva mantida”.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral “A omissão de gastos e receitas eleitorais compromete de maneira
irreversível a lisura e a confiabilidade de contas eleitorais que padecem dessas irregularidades, na medida
em que prejudica sobremaneira o efetivo controle das finanças eleitorais”. (ID.43447816)

Ocorre que a elaboração e apresentação das contas eleitorais deve conter comprovantes de receitas e
despesas, de forma que estejam especificadas, nos termos do art. 53, inc. I, alínea “g” da Resolução TSE nº
23.607/2019. No presente caso, o recurso utilizado para pagamento não transitou nas contas de campanha,
fato que revela indícios de omissão de receita/despesa.

Outrossim, como o candidato não comprovou sua alegação, o Setor Técnico manteve a irregularidade - as
notas fiscais continuam com o status de ativa - logo, deve ser tratada como recurso de origem não
identificada (RONI), cuja localização ocorreu por confronto de informações prévias.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 516,21) e representa apenas 0,08% recursos
movimentados na campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a irregularidade em questão, isoladamente considerada, implicar tão somente a
aposição de ressalvas, e não a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se
verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA

Num. 43489362 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
VALOR
PERCENTUAL
DIMINUTO
DAS
IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autoriza o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 32, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Confira-se os precedentes desta Corte:

Num. 43489362 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não
houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando
com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação
de contas, justificando-se a desaprovação.
(...)
4. Recurso conhecido e não provido.
(Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/09/2021)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO.
FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS ERAM ANTERIORES
AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROPAGANDA PERMITIDA
A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. VALOR BAIXO NO
CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR AS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de
dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por provas robustas em sentido
contrário, que demonstrem a inexistência da inconformidade.
(...)
4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de recursos de
origem não identificada, importando na necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...) (destacou-se).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 36, Data 23/02/2022).
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de valor de R$ 516,21 (quinhentos e dezesseis reais e vinte um centavos),
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas
de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43489362 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516001622500000042453633
Número do documento: 22121516001622500000042453633
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:25:19

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte:

i) APROVE, COM RESSALVAS, as contas de campanha de ANTONIO TADEU VENERI, candidato
eleito ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, referente às
eleições gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº 23.607/2019, bem como;

ii) DETERMINE a devolução do valor de R$ 516,21 (quinhentos e dezesseis reais e vinte um centavos)
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos
nos termos do art. 32, § 3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603321-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
TADEU VENERI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - REQUERENTE: ANTONIO
TADEU VENERI - Advogados do REQUERENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-
A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.